Tribunal: TCU
Processo: 021.182/2008-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Prestação de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em prestação de contas opostos por Luis Munhoz Prosel Junior contra o Acórdão 2591/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigo 32, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Luis Munhoz Prosel Junior para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados.